Tribunal: TJDFT
Processo: 0716697-28.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL RECÍPROCO. RESTITUIÇÃO DE PARTE DO VALOR PAGO. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelos réus CONSTRUÇÕES METÁLICAS HIPERLAR EIRELI – ME e ANTÔNIO AMARAL DE OLIVEIRA, em face de sentença que julgou improcedente o pedido contraposto e parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: a) rescindir o contrato estabelecido entre as partes; e b) condenar a ré CONSTRUÇÕES METÁLICAS HIPERLAR EIRELI – ME a restituir ao autor o valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), mais os acréscimos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) direito do autor ao desfazimento do negócio jurídico; e (ii) cumprimento integral do contrato pelos réus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Concedo ao autor/recorrido a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (CF, art. 5o, LXXIV e CPC, art. 99, § 3o).
4. Inovação recursal. A matéria relativa à culpa do contratante pela resolução contratual foi objeto de debate em primeiro grau de jurisdição e, não consistindo em inovação recursal, é cabível a sua apreciação na instância revisora. Inteligência dos artigos 329, 1.013 e 1.014 do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada.
5. Em 15/08/2023, as partes ajustaram contrato de prestação de serviços, objetivando a instalação de esquadrias e vidros, pelo valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), sendo R$10.000,00 (dez mil reais) de sinal de negócio e 8 (oito) parcelas mensais de R$5.000,00 (cinco mil reais), com vencimento no dia 10 (dez) de cada mês, a partir de outubro de 2023, mediante a entrega de cheques emitidos por terceiro aos réus, títulos que deveriam ser devolvidos com os respectivos pagamentos.
6. A relação jurídica é de consumo, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (CDC, arts. 2o e 3o), sem prejuízo do diálogo das fontes normativas.
7. O contexto probatório atestou que o autor pagou a metade do valor pactuado (R$25.000,00), sem observância do prazo de vencimento e do valor das parcelas (ID 71361300). O réu, por sua vez, reteve indevidamente os cheques devolvidos sem provisão de fundos, além de extraviar uma das cártulas (ID 71361301).
8. Nos termos do art. 475 do Código Civil, a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos. E segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “muito embora o comportamento exigido dos contratantes deva pautar-se pela boa-fé contratual, tal diretriz não obriga as partes a manterem-se vinculadas contratualmente ad aeternum, mas indica que as controvérsias nas quais o direito ao rompimento contratual tenha sido exercido de forma desmotivada, imoderada ou anormal, resolvem-se, se for o caso, em perdas e danos" (STJ, REsp 966.163/RS, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 26.10.2010).
9. Em face do inadimplemento contratual recíproco, impõe-se o retorno das partes ao estando anterior, mediante a devolução dos valores pagos, deduzidas as despesas de produção das esquadrias e armazenamento (ID 71363343, 71363346 e 71363354), arbitradas em 20% (vinte por cento) do valor do contrato (R$10.000,00), com amparo nos art. 5o e 6o da Lei no9.099/1995 (regras de experiência e equidade). O valor arbitrado é razoável e proporcional, revelando-se adequado para a manutenção do equilíbrio contratual. Escorreita a sentença.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com a súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/1995.
11. Custas recolhidas (ID 71363372). Recorrentes condenados ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 329, 1.013 e 1.014; CC, arts. 475 e 476; Lei no9.099/1995, arts. 5o e 6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 966.163/RS, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 26.10.2010; TJDFT, Acórdão 1293113, 0710087-15.2018.8.07.0020, Rel. Des. Sérgio Rocha, Quarta Turma Cível, j. 15.10.2020.